Tribunal: TJPA
Processo: 0002465-19.2019.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002465-19.2019.8.14.0044

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDECY MELO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11343/06. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NO TOCANTE A AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que absolveu o denunciado VALDECY MELO DOS SANTOS da acusação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com esteio no art. 386, VII, do CPP, pleiteando sua reforma. A acusação requer a condenação do apelado pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de tráfico pelo apelante.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório mais especificamente no que diz respeito a autoria delitiva, constatou-se que esta restou duvidosa. Forçoso assim o reconhecimento do princípio in dúbio pro reo. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art.

33, e CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor do apelado, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que absolveu o denunciado VALDECY MELO DOS SANTOS da acusação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, com esteio no art. 386, VII, do CPP, pleiteando sua reforma.

O Órgão Acusador pleiteia a condenação do apelado VALDECY MELO DOS SANTOS, pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do MP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos “que no dia 31.05.2019, por volta das 13h, na Travessa Milton Queiroz, neste Município de Primavera, o acusado tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 05 (cinco) petecas de “OXI”, pesando 0,598g (quinhentos e noventa e oito miligramas), um simulacro de arma de fogo, uma máscara de plástico preta, um aparelho celular LG e R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), fato ocorrido no contexto de operação da Polícia Civil para cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo de Primavera”.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para condenar o apelado VALDECY MELO DOS SANTOS pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11343/06, tendo em vista a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do crime.

Não merece razão o apelante, divergindo do parecer ministerial.

Conforme elucidado pelo juízo singular, “
tendo em vista a fragilidade das provas, deixando dúvidas de que o réu praticou um fato típico, bem como considerando militar em prol deste o princípio do in dubio pro reo, impõe-se sua absolvição. Sendo assim, tem-se que a versão trazida pelo réu em Juízo e as provas testemunhais coletadas durante a instrução criminal oferecem fundamento pelo qual devem ser valoradas na forma alegada, pois não se encontra respaldo probatório suficiente para aduzir o cometimento do tráfico de drogas”
.

Constata-se, pois, dos autos, que o recorrido em interrogatório em juízo, negou a autoria do crime, não restando devidamente comprovado no exame do conjunto probatório, que a droga lhe pertencia, bem como as testemunhas não apresentaram depoimento seguro e certo quanto à prática da traficância por parte do réu, em que pese estar comprovada a apreensão da substância, no tocante a materialidade do crime. Outrossim, vale ressaltar, como constatado pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 60612783, que a droga se tratava de 0,598g (quinhentos e noventa e oito miligramas) de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Por sua vez, o informante
MAX SIDNEI DA SILVA SANTA ROSA
, em juízo, afirmou “
que a droga foi encontrada com ele. Afirmou que eram “cinco cabecinhas” e que eram de sua propriedade. Respondeu que a droga estava em seu bolso. Relatou que era para seu consumo, porque fumava antigamente. Explicitou que não foi ouvido em delegacia. Respondeu que a máscara era sua”
.

Portanto, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento do denunciado
VALDECY MELO DOS SANTOS na
prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o princípio in dubio pro reo.

Vale salientar, nesse caso, com relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, que é dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, de comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa.

Outrossim, o art. 155 do CPP, assevera, por oportuno, que, o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em seu favor, em todos os seus termos.

Por derradeiro, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado ao apelado, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada em favor do apelado, em todos os seus termos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025